Tribunal: STF
Processo: RE 1297941
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reconsidero a decisão por mim proferida em 04.03.2021 (evento 26) que negou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul.
    Consequentemente, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra referido ato (evento 28), bem assim reexamino o apelo extremo.
    O recurso foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão que restou assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE OPÕE À PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ADMITINDO DESVIO DE FUNÇÃO. CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE CONDUZ À OCORRÊNCIA DE TAL CONDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
    No âmbito da administração pública, não é admissível que seja o servidor reenquadrado ou receba equiparação salarial com outro servidor público por desvio fático de função. No entanto, é admitido pelo TJRS, bem como pelos Tribunais Superiores, o pagamento das diferenças remuneratórias entre o cargo ocupado e o efetivamente desempenhado pelo servidor em decorrência do reconhecimento do desvio de função. Para que se caracterize tal situação, faz-se necessária prova de sua ocorrência, da qual se desincumbiu a parte autora. Assim, é de ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
    RECURSO DESPROVIDO.” 
    Alega, o recorrente, violação, por tal decisão, a certos preceitos constitucionais para, com isso, requerer a reforma do julgado em ordem a (i) se ter por improcedente o pedido da autora, ora recorrida, quanto ao recebimento de diferenças remuneratórias provenientes de desvio de função, bem assim, subsidiariamente, a (ii) alterar “(...) a correção da taxa de juros de mora aplicados na decisão, de 12% ao ano“ para adequação ao tema de repercussão geral nº 810.
    Em vista do extraordinário e no que se refere à impugnação ao que decidido quanto aos juros de mora, a 1ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul devolveu (evento 17) os autos ao órgão julgador para eventual retratação considerando o Tema nº 810 (RE 870.947/SE).
    O acórdão de retratação, apesar de não ser objeto do apelo nobre, adequou os termos do julgado ao Tema nº 810 somente no que toca à correção monetária, deixando de se expressar quanto aos juros moratórios (evento 19).
    Presente esse contexto, decido.
    No que se refere ao fundo da controvérsia, qual seja o direito, ou não, ao recebimento de diferenças remuneratórias provenientes de desvio de função entre o cargo ocupado e o efetivamente desempenhado pela servidora ora recorrida, consigno que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de repercussão geral em igual discussão (RE 578.657/RS, Ministro Menezes Direito, Tema nº 73), cujo acórdão assim foi ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO À DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Portanto, incognoscível no ponto o apelo nobre.
    De outro lado, quanto ao capítulo do recurso extremo sobre os juros moratórios, observo que o acórdão, que não foi modificado pela retratação, deixou-os assim fixados (com meus grifos):
    “(...) Todas as parcelas deverão ser corrigidas (...), e acrescidas de juros legais, na taxa de 12% ao ano, (...).”
    Dito isso, ressalto que tal matéria coincide exatamente com a discutida no RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, já apreciado no âmbito da repercussão geral quanto ao Tema nº 810, cuja tese restou assim redigida especificamente quanto aos moratórios (com meus grifos): 
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) (...).”
    Friso que, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração.
    Na sessão de 03.10.2019, todavia, tais embargos foram rejeitados, sendo recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.
    Assim, o pronunciamento de origem, ao expressamente determinar incidência desses juros no importe de 12% (doze por cento) ao ano à condenação, afasta-se do contido no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior em favor da parte ora recorrente – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento na alínea b do inciso V e no inciso VIII, ambos do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, conheço, em parte, do recurso extraordinário para, nesta parte, dar-lhe provimento em ordem a determinar que a incidência dos juros moratórios observe o o índice de remuneração da caderneta de poupança a contar da data de alteração do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 pela redação da Lei nº 11.960/09.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator